Tribunal: TJDFT
Processo: 0741603-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741603-06.2024.8.07.0000 DESPACHO Recebo os declaratórios (id. 66747030) como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida – CPC 1.024, § 3°. Após, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator